Tribunal: TJBA
Processo: 8000758-03.2025.8.05.0113
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8000758-03.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível IMPETRANTE: ROBERTO DOS SANTOS BENTO e outros Advogado(s): ROBERTO DOS SANTOS BENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS VENCIDAS ANTES E DURANTE A EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 318 DO CPP. DEBILIDADE GRAVE NÃO COMPROVADA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Habeas corpus denegado. Vistos, relatados e discutidos os autos deste habeas corpus n. 8000758-03.2025.8.05.0113, em que é impetrante ROBERTO DOS SANTOS BENTO e em que é paciente ORMINO SILVA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR o habeas corpus, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça